Tribunal: TJBA
Processo: 8057482-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057482-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDINALVA DOS SANTOS SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR PESCADORES ARTESANAIS EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC, À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA, RECONHECENDO A PERTINÊNCIA DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA E ESTABELECENDO MATRIZ PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargantes, EDIMILSON DA SILVA E OUTROS, e, Embargados, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.